Tribunal: STF
Processo: ADI 1273
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
VENCIMENTOS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E DOS DESEMBARGADORES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EQUIVALENCIA. De inicio, discrepa da Carta
Politica da Republica preceito de lei local que encerra a
equivalenciados vencimentos do Procurador-Geral de Justiça com os
vencimentos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.
AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE  - LIMINAR  -  REMUNERAÇÃO DOS
MEMBROS  DO MINISTÉRIO PÚBLICO  - TETO, CONSIDERADA A REMUNERAÇÃO DOS
MEMBROS DO PODER JUDICIARIO LOCAL. Muito embora o inciso XI do artigo
37 da Constituição Federal refira-se a obrigatoriedade de observancia
de  limites maximos no âmbito de  cada Poder, há de se ter em conta a
regra  que impõe  relação entre  os vencimentos  dos cargos  do Poder
Legislativo,  do Poder  Judiciario e  do Poder  Executivo, ou seja, a
norma insculpida no inciso XII daquele artigo. Ao primeiro exame, não
concorre  o risco de manter-se  com plena eficacia dispositivo em que
se estabelece como limite maximo da remuneração do Ministério Público
o  que percebido pelos membros do Poder Judiciario local. Também, sob
o  angulo do  sinal do  bom direito,  não há  como caminhar-se para a
concessão de liminar que suspenda a eficacia do preceito.